Tribunal: TJDFT
Processo: 0710612-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710612-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ LESSE MOURA SANTOS AGRAVADO: SHIRLEY RODRIGUES DE ALMEIDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Sicoob Executivo contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 185965905 do processo n. 0719626-96.2022.8.07.0009) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela parte agravante contra Shirley Rodrigues de Almeida, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Caged, para a localização de possíveis vínculos empregatícios da executada. Em suas razões recursais (ID 57005374), a parte agravante noticia que desde 2022 a agravada permanece inerte com a sua obrigação de quitar o débito. Afirma que foram realizadas pesquisas por bens nos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud, todas infrutíferas. Sustenta que a consulta por eventual vínculo empregatício da agravada no Caged se mostra a única medida possível para satisfação da dívida, pois assim será fornecido as informações necessárias para que se efetue a penhora do salário da agravada. Defende que “é crucial que se autorize a expedição do ofício ao CAGED, uma vez que tal medida não interfere no curso regular do processo, mas contribui significativamente para a efetividade da execução. Negar esse direito à Agravante vai de encontro aos princípios de cooperação processual e razoabilidade, fundamentais para um processo célere e eficiente”. Faz referência a julgados que entende amparar a sua tese. Aduz estarem presente os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Alega estar identificada “a probabilidade do direito, tendo em vista que a presente ação versa sobre título executivo judicial, no qual está em débito a parte Agravada”. Quanto ao perigo da demora, “está caracterizado pela iminência do esgotamento das medidas típicas de execução após a realização de diversas diligências infrutíferas nos autos”. Requer, portanto, o deferimento do pedido de tutela de urgência recursal, para determinar a expedição de ofício ao Caged, a fim de que informem os vínculos empregatícios da executada. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso, confirmando a medida liminar vindicada. Preparo recolhido (ID 57005376 e 57005377). Os autos foram encaminhados a esta Relatoria em razão da prevenção certificada no ID 57018546. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes requisitos. O requisito de probabilidade do direito vindicado, na hipótese, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso, inviável no presente momento processual. Ainda, destaca-se que a expedição de ofício à Caged não tem o condão de satisfazer imediatamente o crédito do exequente. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, visto que o processo de execução da origem se encontra suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, até 6/10/2024, nos termos do art. 921, § 1°, do CPC (ID 174462948 da origem). Com efeito, nos termos do art. 923 do CPC, suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, excetos os de natureza urgente. Na espécie, não se verifica presente a urgência da medida, pois o transcurso do prazo prescricional está suspenso e o seu termo final é em 9/4/2027, conforme assinalado pelo Magistrado a quo. Portanto, em um juízo de cognição sumária, não se constata risco à satisfação do crédito do autor que justifique adoção da providência requerida. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente deste e. Tribunal de Justiça, ad litteris: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INDEFERIDO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA NÃO PREVISTA. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência de qualquer um destes requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil previu um rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, mitigada por uma cláusula adicional de cabimento, a urgência. 3. É cabível a interposição do recurso de agravo de instrumento nos casos expressamente previstos no art. 1.015 do Código de Processo Civil, pois nessas hipóteses a urgência foi presumida pelo legislador. O agravo de instrumento também será cabível nos casos em que, mesmo fora do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, o agravante demonstrar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O capítulo da decisão que determina a intimação doréu para indicar o localem que se encontra o veículo ou esclarecer como pretende solver a inadimplência não encontraprevisão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e ausente a urgência apta a mitigar o referido rol. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1416157, 07364717020218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora